Tribunal: TJDFT
Processo: 0733791-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM AGRAVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, na ação de Modificação de Guarda, indeferiu a antecipação de tutela para estabelecer a guarda unilateral em favor da mãe, em razão de mudança de endereço para outro Estado.
2. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
3. Não havendo provas contundentes, a modificação de guarda de criança não pode ser deferida em sede de antecipação de tutela, pois carece de instrução probatória para aferir se o genitor não é capaz de se manter guardião de forma compartilhada.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.